Tribunal: TJSP
Processo: 2013320-15.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 621, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA À CONDENATÓRIA. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. CASO EM EXAME. Ação revisional que objetiva o reconhecimento da violação à coisa julgada e consequente nulidade da sentença condenatória

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 621, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA À CONDENATÓRIA. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. CASO EM EXAME. Ação revisional que objetiva o reconhecimento da violação à coisa julgada e consequente nulidade da sentença condenatória proferida nos autos do processo 0001947-96.2017.8.26.0292, sob a alegação de que trata dos mesmos fatos pelos quais foi absolvido nos autos do processo no 0029846-58.2015.8.26.0577. Pleito subsidiário objetivando a extensão dos fundamentos da sentença absolutória proferida no processo no 0029846-58.2015.8.26.0577 para a sentença do processo no 0001947-96.2017.8.26.0292, pela qual o peticionário foi condenado e é objeto da presente ação revisional.

2. RAZÕES DE DECIDIR
2.1. Ação de revisão criminal que visa desconstituir a coisa julgada condenatória. Ponderação entre os valores da segurança jurídica, que são dados pela imutabilidade da coisa julgada, e a liberdade jurídica representada pela correção de erro judiciário em desfavor do acusado. Regulamentação processual que encontra aderência com o sistema regional de direitos humanos que proclama a impossibilidade de rediscussão da imputação no caso de coisa julgada absolutória. Requisitos da ação revisional especificados em lei.
2.2. Revisão criminal fundamentada, exclusivamente, na alegação de nulidade da sentença condenatória em razão de violação à coisa julgada e fragilidade do conjunto probatório, diante da condenação do peticionário com fundamento nos depoimentos de policial civil cuja condenação por corrupção ativa fundamentou a absolvição no outro processo. Questões que não foram enfrentadas no julgamento de mérito da ação originária. Conhecimento da presente revisão.
2.3. Violação à autoridade da coisa julgada. Pleito objetivando a nulidade da sentença condenatória proferida nos autos do processo 0001947-96.2017.8.26.0292, sob a alegação de que trata dos mesmos fatos pelos quais foi absolvido nos autos do processo no 0029846-58.2015.8.26.0577. Não acolhimento. Análise de ambos os processos revela que se originaram da mesma investigação, deflagrada pela Polícia Civil com a finalidade de reprimir o tráfico de drogas na cidade de São José dos Campos e região. Interceptações telefônicas realizadas no curso da investigação que permitiram a identificação do peticionário e dos núcleos em que ele atuava promovendo o tráfico de drogas do interior do estabelecimento prisional onde se encontrava recolhido. Acusado que foi denunciado nos autos dos processos no 0001947-96.2017.8.26.0292 e 0029846-58.2015.8.26.0577 por fatos absolutamente distintos. No primeiro, foi denunciado pelo crime de tráfico de entorpecentes porque, no mês de novembro de 2015, agindo em concurso com o corréu André, adquiriu 10 quilos de maconha e 92,6 gramas de cocaína pela via telefônica, do interior do estabelecimento prisional onde cumpria pena. No segundo, foi denunciado por integrar associação voltada para a prática do tráfico de drogas em período incerto e de ter determinado, na qualidade de líder da associação criminosa, que Rosa Maria, Marcos Antônio e Ricardo Roberto armazenassem substâncias ilícitas na residência situada na Travessa do êxodo, no 161, Jardim Tarumãs, na cidade e comarca de Caraguatatuba. Inexistência de ofensa à coisa julgada ou bis in idem.
2.4. Do pedido de extensão dos efeitos da sentença absolutória. Impossibilidade. Acusado que foi absolvido nos autos do processo 0029846-58.2015.8.26.0577 em razão das fundadas dúvidas quanto à credibilidade dos relatos ofertados pelos policiais civis que participaram das investigações. Sentença indicou que os investigadores foram processados criminalmente por "forjar processos", "plantar provas ilícitas", se valer das funções públicas por eles desempenhadas para obter vantagens ilícitas, além de colaborar com o tráfico de drogas. Análise do processo mencionado pela sentença revela que apenas Daniel Aparecido dos Santos Alvarenga, um dos policiais civis que participou da investigação, foi condenado por solicitar vantagens indevidas a traficantes para permitir o comércio ilícito na região. Hipótese que, muito embora tenha fundamentado a absolvição do peticionário no processo no 0029846-58.2015.8.26.0577, não permite a desconstituição da condenação proferida nos autos do processo no 0001947-96.2017.8.26.0292. Ausência de elementos que permitam concluir pela indevida interferência de qualquer investigador ou mesmo adulteração das provas produzidas. Investigação que foi conduzida pelo delegado Darci Ribeiro, absolvido das acusações de corrupção passiva. Apesar de Daniel ter participado da produção das provas, notadamente das interceptações telefônicas, a defesa não apontou o comprometimento do material colhido. Tampouco comprovou a existência de qualquer relação entre o investigador e o peticionário que tornasse plausível a alegação de que o primeiro atuou para prejudicar o segundo. Investigador que não foi condenado por adulterar provas a fim de incriminar indivíduos falsamente. Inexistência de motivos para descartar as provas que fundamentaram o oferecimento de denúncia contra o peticionário. Ausência de irregularidades nas provas produzidas sob o crivo do contraditório. Investigador Daniel que reproduziu o teor do relatório de investigação emitido pela autoridade policial. Sentença que se baseou no conteúdo das interceptações telefônicas para fundamentar a condenação do peticionário. Circunstâncias que divergem daquelas que fundamentaram a absolvição nos outros autos. Impossibilidade da extensão pretendida.

3. DISPOSITIVO
Ação revisional conhecida e, no mérito, julgada improcedente.

Legislação e jurisprudências relevantes citadas: Código Penal, art. 129, §13. Código de Processo Penal, art. 621, I. STJ, AgRg no REsp 1779884/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019. STJ, AgRg no REsp 1341370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, julgado em 10/04/2013.